Tribunal: TCU
Processo: 000.067/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8539/2022-TCU-Segunda Câmara Tratam os autos de recurso de reconsideração interposto por Francisco de Assis Peixoto, contra os termos do Acórdão 2882/2022-TCU-Segunda Câmara - (Peça 121), que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa. Considerando que, de acordo com o exame de admissibilidade efetuado pela Secretaria de Recursos, o recorrente ingressou com o pedido em análise fora do prazo previsto no art. 33, in fine, da Lei 8.443/92, e não apresentou fato novo capaz de suplantar a intempestividade verificada, para que possa ser admitido nos termos do art. 285, § 2o, do Regimento Interno; Considerando os pareceres uniformes da Serur e do Ministério Público junto ao TCU, pelo não conhecimento do recurso pelas razões acima expostas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 32, parágrafo único; e 33 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno, em não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo recorrente abaixo indicado, por ser intempestivo e por não apresentar fatos novos, dando ciência desta deliberação aos interessados. 1. Processo TC- Processo 000.067/2020-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco de Assis Peixoto (XXX.233.931-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Simão - GO. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Rodrigo Mota Nóbrega (22.176/OAB-GO), representando Francisco de Assis Peixoto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.